Tribunal: TJBA
Processo: 8055817-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8055817-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Advogado(s): ANDREA DE SOUZA GONCALVES, RONALDO REDENSCHI, JULIO SALLES COSTA JANOLIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO NCM 3811 EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ. INAPLICÁVEL . BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. . EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, DESPROPORCIONALIDADE OU CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Procedimento Comum com Pedido de Tutela, tombada sob nº 8055817-31.2019.8.05.0001, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora e reconheceu a exigibilidade da cobrança do ICMS constituído no Auto de Infração nº 2069230004/18-9. Considerando os fins que se destinam a atividade econômica é sempre em direção ao consumo, as operações devem guardar relação com a circulação, da mercadoria, sendo irrelevante a titularidade. Sendo assim, resta afastada as alegações de aplicação da Súmula 166 do STJ, que aduz: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." Na presente hipótese não se trata de incidência do ICMS sobre o mero deslocamento interestadual de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mas sim sobre operações presumidas, posteriormente realizadas pelo estabelecimento destinatário, tendo em vista que o deslocamento do aditivo se destina à comercialização das mercadorias, constituindo, assim, o fato gerador do tributo. È cediço que o artigo 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal, estabelece a não-incidência de ICMS sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, entretanto, há exceção quando o produto em questão é submetido à industrialização ou à comercialização. Desta forma, é claro o comando normativo ao se referir a industrialização sendo do próprio petróleo ou seu derivado, o que não se aplica ao presente caso, por se tratar o aditivo de elemento químico como insumo de outros produtos. Com efeito, concluo que inexiste qualquer irregularidade no Auto de Infração nº 206923004/18 incidente sobre a aquisição do aditivo de NCM 3811 em operações interestaduais, sem o devido recolhimento do ICMS-ST ao Estado da Bahia, conforme o disposto na Lei Estadual nº 7014/96 e do Convênio 110/07, Cláusula Primeira, § 1º. Noutra senda, quanto à aplicação da multa, o artigo. 42, II, "e" da Lei Estadual n.º 7.014/1996 traz orientação de sua aplicação no percentual de 60% sobre o valor do imposto não recolhido. Portanto, ao contrário do quanto sustenta o recorrente, a multa aplicada, no percentual de 60% do valor do tributo, tem respaldo legal e não tem caráter confiscatório nem tampouco se configura penalidade abusiva ou desproporcional. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a multa fiscal será abusiva caso seja superior ao montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido tempestivamente, ou seja, “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Remessa Necessária e Apelo conhecidos e desprovidos. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível nº 8055817-31.2019.8.05.0001, originária da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), apelante RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação e Remessa Necessária, nos termos do voto desta Relatora.